Tribunal: STJ
Processo: 1045217-43.2023.8.26.0002
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2206790 - SP (2024/0361944-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: G R R (MENOR)
RECORRENTE
: H A R - POR SI E REPRESENTANDO
RECORRENTE
: G R R
ADVOGADOS
: ISAQUE SANTANA SANTOS - SP448568
ANA CLAUDIA BERTO DA SILVA - SP472313
RECORRIDO
: R C M R
ADVOGADA
: NAILDES DE JESUS SANTOS - SP250247
EMENTA
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
ALIMENTOS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO QUITADO
ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. VERIFICADA.
INDENIZAÇÃO POR ABUSO DE DIREITO PROCESSUAL. NÃO CONSTATADO.
I. Hipótese em exame
1. Ação de alimentos em fase de cumprimento de sentença pelo rito da prisão,
da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em
e
30/4/2024
concluso ao gabinete em 3/4/2025.
II. Questão em discussão
2. O propósito recursal consiste em decidir acerca da possibilidade de
condenação da representante dos alimentandos ao pagamento de indenização
cumulada com multa por litigância de má-fé em razão do ajuizamento de
cumprimento de sentença de alimentos já sabidamente pagos.
III. Razões de decidir
3. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o juízo de 2o grau
examina, de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial e
na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido
contrário à pretensão da parte. Precedentes.
4. O mero exercício do direito constitucional de ação, ainda que improcedente,
não configura, por si só, conduta contrária à boa-fé processual. É necessário
que haja prova satisfatória de ilícito do abuso processual do direito de ação,
apto a ocasionar ao prejudicado o direito de indenização por dano moral.
5. A má-fé não pode ser presumida, sendo necessária a comprovação do dolo
da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo, nos
termos do
do CPC.
art. 80
6. Nos termos do
do CPC, somente quem for parte no processo poderá
art. 79
ser condenado a reparar os danos causados a outrem. Embora sejam os pais
responsáveis pela reparação civil relativa aos filhos menores que estiverem sob
Documento eletrônico VDA53851608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/02/2026 01:15:46
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: 5bbb2321-42fa-4742-b4b1-71bd40435e5f

sua autoridade (art. 932, I, do CC), apenas o litigante que agir em abuso de seu
direito processual deverá ser responsabilizado pelo dano causado, não sendo
viável o direcionamento da condenação ao responsável processual.
7. No recurso sob julgamento, o comportamento dos autores, de deduzir
pretensão manifestamente descabida, evidentemente se mostra contrário à
boa-fé processual, configurando litigância de má-fé. Por outro lado, não se
justifica a condenação da representante legal dos alimentandos ao pagamento
de indenização por danos processuais ao alimentante. Em primeiro lugar, pois a
representante legal não é parte no processo; em segundo lugar, porque não
houve qualquer pedido expresso a esse respeito por parte do alimentante; e,
em terceiro lugar, pois não há qualquer prova de dano ou prejuízo por ele
suportado.
IV. Dispositivo
8. Recurso especial parcialmente provido para manter a condenação dos
alimentandos ao pagamento de multa por litigância de má-fé e afastar a
condenação ao pagamento de indenização.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA, por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso
especial, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins (Presidente), Ricardo Villas Bôas Cueva,
Moura Ribeiro e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA53851608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/02/2026 01:15:46
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: 5bbb2321-42fa-4742-b4b1-71bd40435e5f

RECURSO ESPECIAL No 2206790 - SP (2024/0361944-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: G R R (MENOR)
RECORRENTE
: H A R - POR SI E REPRESENTANDO
RECORRENTE
: G R R
ADVOGADOS
: ISAQUE SANTANA SANTOS - SP448568

ANA CLAUDIA BERTO DA SILVA - SP472313
RECORRIDO
: R C M R
ADVOGADA
: NAILDES DE JESUS SANTOS - SP250247
EMENTA
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
ALIMENTOS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO QUITADO
ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. VERIFICADA.
INDENIZAÇÃO POR ABUSO DE DIREITO PROCESSUAL. NÃO CONSTATADO.
I. Hipótese em exame
1. Ação de alimentos em fase de cumprimento de sentença pelo rito da prisão,
da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em
e
30/4/2024
concluso ao gabinete em 3/4/2025.
II. Questão em discussão
2. O propósito recursal consiste em decidir acerca da possibilidade de
condenação da representante dos alimentandos ao pagamento de indenização
cumulada com multa por litigância de má-fé em razão do ajuizamento de
cumprimento de sentença de alimentos já sabidamente pagos.
III. Razões de decidir
3. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o juízo de 2o grau
examina, de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial e
na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido
contrário à pretensão da parte. Precedentes.
4. O mero exercício do direito constitucional de ação, ainda que improcedente,
não configura, por si só, conduta contrária à boa-fé processual. É necessário
que haja prova satisfatória de ilícito do abuso processual do direito de ação,
apto a ocasionar ao prejudicado o direito de indenização por dano moral.
5. A má-fé não pode ser presumida, sendo necessária a comprovação do dolo
da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo, nos
termos do
do CPC.
art. 80
6. Nos termos do
do CPC, somente quem for parte no processo poderá
art. 79
ser condenado a reparar os danos causados a outrem. Embora sejam os pais
responsáveis pela reparação civil relativa aos filhos menores que estiverem sob
sua autoridade (art. 932, I, do CC), apenas o litigante que agir em abuso de seu
direito processual deverá ser responsabilizado pelo dano causado, não sendo
viável o direcionamento da condenação ao responsável processual.
Documento eletrônico VDA53851610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/02/2026 01:15:47
Código de Controle do Documento: caa3e4de-ab4e-4558-a8e7-ae8722e433dc

7. No recurso sob julgamento, o comportamento dos autores, de deduzir
pretensão manifestamente descabida, evidentemente se mostra contrário à
boa-fé processual, configurando litigância de má-fé. Por outro lado, não se
justifica a condenação da representante legal dos alimentandos ao pagamento
de indenização por danos processuais ao alimentante. Em primeiro lugar, pois a
representante legal não é parte no processo; em segundo lugar, porque não
houve qualquer pedido expresso a esse respeito por parte do alimentante; e,
em terceiro lugar, pois não há qualquer prova de dano ou prejuízo por ele
suportado.
IV. Dispositivo
8. Recurso especial parcialmente provido para manter a condenação dos
alimentandos ao pagamento de multa por litigância de má-fé e afastar a
condenação ao pagamento de indenização.
RELATÓRIO
Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI
Examina-se recurso especial interposto por G R R e G R R, representados
por sua genitora, fundado nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional, em face
de acórdão do TJ/SP que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação
por eles interposto.
:
Recurso especial interposto em 30/4/2024.
:
Concluso ao gabinete em 3/4/2025.
de alimentos em fase de cumprimento de sentença pelo rito da
Ação:
prisão, ajuizada pelos recorrentes em face de seu genitor, ora recorrido, objetivando

o pagamento das prestações vencidas referentes aos meses de abril, maio e junho
de 2023.
julgou extinto o cumprimento de sentença uma vez que
Sentença:
satisfeito o débito alimentar antes do seu ajuizamento. Condenou a genitora dos
recorrentes ao pagamento de multa por litigância de má-fé em favor do ora
recorrido, fixada em valor correspondente a 50% do salário-mínimo, além de
indenização fixada em R$ 1.000,00 (um mil reais).
negou provimento à apelação interposta pelos ora recorrentes,
Acórdão:
nos termos da seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - ALIMENTOS - Cumprimento de sentença manejado após regular
pagamento do débito pelo executado - Inegável má-fé - Multa e indenização devidas,
sendo evidente o prejuízo experimentado pelo apelado, considerando a gravidade da
matéria inclusive tratando-se de execução pelo rito da prisão - Apelo desprovido. (e-
STJ fl. 145)

alega, em síntese, violação aos arts. (I) 489, § 1o, do CPC
Recurso especial:
por negativa de prestação jurisdicional, uma vez que a decisão recorrida seria nula
Documento eletrônico VDA53851610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/02/2026 01:15:47
Código de Controle do Documento: caa3e4de-ab4e-4558-a8e7-ae8722e433dc

por falta de fundamentação; (II) 17, 79, 80, 141, 357, II, V, §§3o, 370 e 373, II, do CPC
e 186, 187 e 927, parágrafo único, do CC, tendo em vista o descabimento da
condenação da genitora dos alimentantes à multa por litigância de má-fé, bem como
ao pagamento de indenização por danos morais ao recorrido, pois não houve pedido
específico para a referida condenação e a genitora das crianças não é parte no
processo de execução; bem como (III) dissídio jurisprudencial.
da lavra do I. Subprocurador-Geral Antonio Carlos Alpino
Parecer do MPF:
Bigonha opina "pelo não provimento do agravo interno" (e-STJ fl. 389).
o TJ/SP inadmitiu o recurso especial (e- STJ
Juízo prévio de admissibilidade:
fls. 261-263), o que deu ensejo ao AREsp no 2757883-SP (e-STJ fls. 268-293),
convertido em recurso especial para melhor exame da matéria (e-STJ fl. 392).
É o relatório.
VOTO
Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI
O propósito recursal consiste em decidir acerca da possibilidade de
condenação da representante dos alimentandos ao pagamento de indenização
cumulada com multa por litigância de má-fé em razão do ajuizamento de
cumprimento de sentença de alimentos já sabidamente pagos.

1. DA RECONSTRUÇÃO CONTEXTUAL
1. Trata-se, na origem, de ação de alimentos em fase de cumprimento de
sentença ajuizada pelos ora recorrentes, objetivando o pagamento dos alimentos
devidos por seu genitor, referente aos meses de abril, maio e junho de 2023.
2. O alimentante, intimado nos termos do
do CPC, apresentou
art. 528
justificativa informando o pagamento tempestivo dos alimentos cobrados, juntando
os respectivos comprovantes.
3. Ato contínuo, a ação foi julgada extinta, uma vez que satisfeito o débito
executado, em atenção ao disposto no
II, do CPC. Considerando-se que a
art. 924,
ação foi distribuída quando já quitado o débito, o juízo de 1o grau condenou a
representante dos alimentandos ao pagamento de multa por litigância de má-fé em
valor correspondente a 50% do salário-mínimo, bem como ao pagamento de
indenização fixada no valor de R$1.000,00 (um mil reais), tudo em favor do
alimentante, ora recorrido.
4. A sentença foi confirmada pelo TJ/SP quando do julgamento do recurso
de apelação interposto pelos recorrentes, constatando ser “inegável a má-fé, sendo
Documento eletrônico VDA53851610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/02/2026 01:15:47
Código de Controle do Documento: caa3e4de-ab4e-4558-a8e7-ae8722e433dc

plenamente cabíveis a multa e a indenização, sendo evidente o prejuízo
experimentado pelo apelado, considerando a gravidade da matéria, inclusive
tratando-se de execução pelo rito da prisão” (e-STJ fl. 146).
5. Irresignados, recorrem os alimentandos objetivando a reforma da
sentença, tendo em vista que não foi postulado, pelo recorrido, pedido de
indenização por danos morais, configurando decisão
, bem como que não
ultra petita
há qualquer prova de prejuízo por ele suportado. Apontam, ademais, que a
representante dos alimentandos não é parte nos autos, não podendo ser condenada
ao pagamento de multa por litigância de má-fé, tampouco à indenização arbitrada
de ofício.

2. DA AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
6. Do exame do acórdão recorrido constata-se que as questões de mérito
foram devidamente analisadas e discutidas, de modo que a prestação jurisdicional
foi esgotada.
7. É importante salientar que a ausência de manifestação a respeito de
determinado ponto não deve ser confundida com a adoção de razões contrárias aos
interesses da parte. Logo, não há contrariedade ao
do CPC, pois o Tribunal
art. 489
de origem decidiu de modo claro e fundamentado.
8. No mesmo sentido: AgInt nos EDcl no
Terceira
AREsp 1547208/SP,
Turma, DJe
e AgInt no
Quarta Turma, DJe
19/12/2019
AREsp 1480314/RJ,
19/12/2019.

3. DA TUTELA DA BOA-FÉ PROCESSUAL E DAS PENALIDADES POR SUA
VIOLAÇÃO
4.1. Apontamentos iniciais
9. Dispõe o
o do CPC que “aquele que de qualquer forma participa do
art. 5
processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé”. Trata-se de dispositivo que
encarta cláusula geral de boa-fé objetiva, sujeitando todos os participantes do
processo: partes, advogados, membros do Ministério Público, da Defensoria Pública
e juiz.
10. Comporta-se de acordo com a boa-fé, pois, aquele que não abusa de
sua posição jurídica, agindo de modo temerário. Como ensina a doutrina, temerário
é o “comportamento açodado e anormal com a consciência da falta de razão em
assim proceder” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Código de Processo Civil
comentado. 7 ed. Salvador: Juspodivm, 2022, p. 148).
Documento eletrônico VDA53851610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/02/2026 01:15:47
Código de Controle do Documento: caa3e4de-ab4e-4558-a8e7-ae8722e433dc

11. A cláusula geral de boa-fé objetiva possibilita “repensar o processo à
luz dos mais basilares cânones do próprio direito” para “refrear aqueles que abusam
dos direitos fundamentais por mero capricho, por espírito emulativo, por dolo ou
que, em ações e incidentes temerários, veiculem pretensões ou defesas frívolas,
aptas a tornar o processo um simulacro de processo ao nobre albergue do direito
fundamental de acesso à justiça” (
Terceira Turma, DJe
REsp 1.817.845/MS,
.
17/10/2019)
12. Registra-se que o mero exercício do direito constitucional de ação,
ainda que improcedente, não configura, por si só, conduta contrária à boa-fé
processual. É necessário que haja prova satisfatória de ilícito do abuso processual do
direito de ação, apto a ocasionar ao prejudicado o direito de indenização por dano
moral.
13. Assim, a “tipificação como ato de litigância de má-fé exige que a
conduta seja dolosa, manifestada de forma intencional e temerária em clara e
indiscutível violação dos princípios da boa-fé e da lealdade processual” (NEVES,
Daniel Amorim Assumpção. Código de Processo Civil comentado. 7 ed. Salvador:
Juspodivm, 2022, p. 148).

4.2. Da multa por litigância de má-fé
14. Dispõe o
do CPC que incorre em litigância de má-fé aquele que
art. 80
“(I) deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;
(II) alterar a verdade dos fatos; (III) usar do processo para conseguir objetivo ilegal;
(IV) opuser resistência injustificada ao andamento do processo; (V) proceder de
modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; e (VI) provocar
incidente manifestamente infundado.”
15. Referido dispositivo introduz como suporte fático normativo conceitos
e valorações de condutas, e não apenas comportamentos ou fatos concretos,
demandando interpretação contextualizada à situação analisada. Na lição de Lucas
Buril de Macêdo:

Realmente, os tipos descritos como caracterizadores da litigância de má-fé
dependem da carga valorativa – destaca-se que essa carga valorativa não é do juiz,
mas social e, tanto quanto possível, objetiva – inerente aos padrões éticos sociais.
[...]
Somente de maneira contextualizada e específica é que se pode,
efetivamente, valorar uma conduta para, assim, confrontá-la com os parâmetros
éticos e morais que determinam o preenchimento semântico do tipo legal. (MACÊDO,
Lucas Buril de. Litigância de má-fé. Salvador: Editora JusPodivm, 2023. p. 216-217)

Documento eletrônico VDA53851610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/02/2026 01:15:47
Código de Controle do Documento: caa3e4de-ab4e-4558-a8e7-ae8722e433dc

16. A investigação do elemento subjetivo é fundamental para apurar a
viabilidade de conduta infratora apta a evitar a ocorrência do ilícito. Nem sempre o
descumprimento de uma regra processual justificará, por si só, a condenação do
demandante por litigância de má-fé. Pondera o autor, nesse sentido, acerca da
impossibilidade de vislumbrar demanda ajuizada em descumprimento de regras
processuais como ilícito processual, simplesmente porque mal empregado o
mecanismo para prestação da jurisdição:

Não nos parece, por exemplo, que se possa chegar ao extremo de afirmar
que, tendo havido descumprimento de regras processuais, em especial das regras
disciplinadoras da admissibilidade da demanda, e, assim, chegando-se à conclusão de
que ela deve ser extinta, isso, por si só, justifique a condenação do demandante em
litigância de má-fé – ou qualquer outro ilícito processual –, por ter, simplesmente,
empregado mal o mecanismo para prestação da jurisdição. (MACÊDO, Lucas Buril de.
Litigância de má-fé. Salvador: Editora JusPodivm, 2023. p. 207)

17. Sob essa perspectiva, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
se firmou no sentido de que "a má-fé não pode ser presumida, sendo necessária a
comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular
do processo, nos termos do
do Código de Processo Civil de 2015" (AgInt no
art. 80
Quarta Turma, DJ
.
AREsp 1.705.242/SP,
30/11/2020)
18. Por essa razão, deve-se presumir a boa-fé do direito de ação, de modo
que se exige prova satisfatória para configurar a má-fé e o eventual direito
indenizatório ao ofendido. Ademais, para a condenação ao pagamento de
indenização por litigância de má-fé deve-se demonstrar os prejuízos decorrentes do
comportamento da parte adversa.
19. Dessa forma, constatada a existência de prova inequívoca de dolo da
parte que age de forma contrária à boa-fé processual, o juiz, de ofício ou a
requerimento, condenará o litigante de má-fé a pagar multa, nos termos do art. 81
do CPC.

4.3. Da responsabilidade civil por abuso de direito processual
20. Dispõe o at. 927 do CC que “aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187)
causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”. São elementos da
responsabilidade civil subjetiva (I) a conduta dolosa ou culposa contrária à norma
jurídica; (II) o dano; e (III) o nexo causal entre a conduta e o dano. Diferentemente,
para a responsabilidade objetiva o dever de reparar nasce com a abstração da ideia
de culpa, desde que positivada a autoria de um comportamento. Esses mesmos
elementos regem a responsabilidade civil processual, que objetiva a reparação de
Documento eletrônico VDA53851610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/02/2026 01:15:47
Código de Controle do Documento: caa3e4de-ab4e-4558-a8e7-ae8722e433dc

um dano processual sofrido (BENEDUZI, Renato. Comentários ao Código de Processo
Civil [livro eletrônico]: (artigos 70 ao 187). 3 ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil,
2021. p. RB-4.2).
21. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça admite a
possibilidade de que ocorra o ilícito do abuso processual do direito de ação sempre
que comprovada a má utilização dos direitos fundamentais processuais, tais como “o
ajuizamento de sucessivas ações e medidas judiciais que tenham por objetivo
postergar a solução de litígios e à atitude dolosa, abusiva ou de má-fé por parte do
autor da ação” (
Terceira Turma, DJEN
.
REsp 2196994/RJ,
24/6/2025)
22. Pontua-se que o abuso de direito processual não se confunde com a
litigância de má-fé. Embora semelhantes, dizem respeito a mecanismos que
representam fatos jurídicos distintos:

Da mesma forma, não é adequado confundir ou tratar indistintamente a
litigância de má-fé e o abuso de direito processual. Esses mecanismos guardam
semelhanças, especialmente por preverem sanções a ilícitos processuais, porém
representam fatos jurídicos distintos. O abuso de direito processual (típico) é ilícito
reparatório, pelo que a sanção respectiva está intrinsecamente relacionada ao dano
ocasionado. Constatado o abuso de direito processual (art. 79, CPC), tem-se o dever
de reparar o dano causado pelo ilícito processual. (MACÊDO, Lucas Buril
de. Litigância de má-fé. Salvador: Editora JusPodivm, 2023. p. 201)

23. Nesse contexto, a Terceira Turma desta Corte Superior já decidiu que
“é admissível o reconhecimento da existência do ato ilícito de abuso processual, tais
como o abuso do direito fundamental de ação ou de defesa, não apenas em
hipóteses previamente tipificadas na legislação, mas também quando configurada a
má utilização dos direitos fundamentais processuais” (REsp 1817845 / MS, Terceira
Turma, DJe
.
17/10/2019)
24. O substrato fático daquele julgamento dizia respeito a litígio que
perdurava por quase 39 anos, envolvendo terras herdadas pelos autores e cujo uso e
fruição foram privados por intermédio de procuração falsa. A Turma Julgadora
constatou a existência de litigância de má-fé uma vez que ao longo de todos aqueles
anos haviam sido ajuizadas quase 10 ações e procedimentos administrativos
desprovidos de fundamentação minimamente plausível, tudo para obstar o direito
dos herdeiros e retardar a solução do litígio.
25. Cabe pontuar que o
do CPC estabelece que responde por
art. 79
perdas e danos aquele que litigar com má-fé como autor, réu ou interveniente”. Da
Documento eletrônico VDA53851610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/02/2026 01:15:47
Código de Controle do Documento: caa3e4de-ab4e-4558-a8e7-ae8722e433dc

leitura do referido dispositivo é possível concluir que somente quem for parte no
processo poderá ser condenado a reparar os danos causados a outrem. Nesse
sentido é a lição de Lucas Buril de Macêdo:

O próprio emprego de “litigância” refere-se à atividade das partes, de
integrar o conflito e postular solução conforme seus interesses e sua posição jurídica.
Por isso, não representa o mecanismo adequado para o controle de quem
não atue como parte no processo. E, justamente para que se viabilize a adequada
prestação jurisdicional, com a eficaz destinação de recursos da sociedade, é
imprescindível que os sujeitos parciais conformem sua atuação às exigências de
conduta. (MACÊDO, Lucas Buril de. Litigância de má-fé. Salvador: Editora JusPodivm,
2023. p. 198)

26. Questiona-se acerca da possibilidade de condenação do representante
legal de criança ou adolescente, tendo em vista que o representante não é parte
legítima da ação, mas apenas participa do processo representando os interesses de
criança ou assistindo ao adolescente, até que implemente a capacidade processual.
27. Embora sejam os pais responsáveis pela reparação civil relativa aos
filhos menores que estiverem sob sua autoridade (art. 932, I, do CC), apenas o
litigante que agir em abuso de seu direito processual deverá ser responsabilizado
pelo dano causado, não sendo viável o direcionamento da condenação ao
responsável processual.

5. DO RECURSO SOB JULGAMENTO
28. Na hipótese em exame, constata-se que os alimentandos distribuíram
o presente cumprimento de sentença em face de seu genitor em 13/6/2023,
objetivando a cobrança de alimentos devidos e não pagos referentes aos meses de
março, abril e maio de 2023. Intimado, o alimentante apresentou justificativa,
comprovando que realizou o pagamento dos alimentos cobrados na data do seu
vencimento, ou seja, antes do ajuizamento da demanda.
29. Assim, adimplido o débito tempestivamente, a ação foi julgada extinta,
nos termos do
II, do CPC. Constatando que os autores omitiram tal fato na
art. 924,
petição inicial, o juízo de 1o grau condenou a representante legal dos alimentandos
ao pagamento de (I) multa por litigância de má-fé no valor correspondente a 50% do
salário-mínimo; e (II) indenização no valor de R$1.000,00 em favor do executado:

O presente pedido de cumprimento de sentença foi ajuizado em
sob a alegação falsa de que o executado não teria pago as últimas 3
13/06/2023
prestações vencidas nos meses de março, abril e maio de 2023. Ocorre que o
executado comprovou que tais prestações foram regularmente adimplidas nas
respectivas datas de vencimento (fls. 47/52). Considerando que a representante legal
Documento eletrônico VDA53851610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/02/2026 01:15:47
Código de Controle do Documento: caa3e4de-ab4e-4558-a8e7-ae8722e433dc

dos exequentes, H, omitiu de má-fé tal fato na petição inicial e ainda pediu a aplicação
da grave pena de prisão, condeno-a ao pagamento de multa por litigância de má-fé
em favor do executado que fixo no valor correspondente a 50% do salário mínimo,
bem como ao pagamento de indenização em favor do executado que fixo no valor de
R$ 1.000,00 (mil reais), a serem corrigidos monetariamente pela Tabela Prática do TJ
/SP a partir da presente data e com a incidência de juros legais a partir da data do
trânsito em julgado desta sentença, com fundamento nos arts. 80, II e VI, e 81 do CPC.
A multa e a indenização deverão ser cobradas pelo executado através do ajuizamento
de incidente autônomo de cumprimento de sentença. (e-STJ fl. 69) (nomes suprimidos
para fins de anonimização)

30. Nas razões do presente recurso especial, as partes justificam que a
distribuição do presente cumprimento de sentença foi necessária, tendo em vista
que o alimentante estaria em débito há bastante tempo, pois já haviam instaurado
cumprimento de sentença pelo rito da penhora, buscando o adimplemento dos
alimentos devidos no período de
a
(processo no. 0015788-
8/5/2018
8/3/2023
48.2023.8.26.0002). Assim, afirmaram que “o executado somente efetuou o
pagamento após a genitora tê-lo informado que iria instaurar o cumprimento de
sentença pelo rito da prisão” (e-STJ fl. 156).
31. Nesse sentido, sabe-se que os credores de alimentos precisam muitas
vezes perseguir verdadeira
para se buscar o adimplemento do que lhes é
via crucis
devido, sendo crível que, de fato, a genitora precisou utilizar-se do argumento de
que ajuizaria a ação pelo rito da prisão para que o alimentante cumprisse com sua
obrigação. Este, a propósito, é o verdadeiro objetivo da prisão civil por dívida
alimentar: coibir o devedor ao adimplemento do débito.
32. O filho que propõe uma execução de alimentos em desfavor de um
dos genitores pelo rito da prisão não é seu algoz, mas, sim, vítima do descaso e da
desídia de quem deveria por eles olhar e zelar e que pretende, apenas, o
cumprimento de uma obrigação e de um dever natural, ético, moral e jurídico.
Enquanto o genitor não cumpre pontualmente com seu dever de alimentos,
certamente o outro será onerado em demasia, para suprir as necessidades dos filhos
em comum.
33. Entretanto, não há como não se reconhecer que, uma vez recebidos os
alimentos tempestivamente, na data do seu vencimento, não poderiam os autores
movimentar a máquina judiciária ajuizando ação objetivando a cobrança de débito já
quitado. O comportamento dos autores, de deduzir pretensão manifestamente
descabida, evidentemente se mostra contrário à boa-fé processual, configurando
litigância de má-fé.
Documento eletrônico VDA53851610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/02/2026 01:15:47
Código de Controle do Documento: caa3e4de-ab4e-4558-a8e7-ae8722e433dc

34. Por outro lado, não se justifica a condenação da representante legal
dos alimentandos ao pagamento de indenização por danos processuais ao
alimentante. Em
, pois a representante legal não é parte no processo;
primeiro lugar
em
, porque não houve qualquer pedido expresso a esse respeito por
segundo lugar
parte do alimentante; e, em
, pois não há qualquer prova de dano ou
terceiro lugar
prejuízo por ele suportado.
35. Com efeito, embora o TJ/SP tenha compreendido que seria “evidente o
prejuízo experimentado pelo apelado, considerando a gravidade da matéria,
inclusive tratando-se de execução pelo rito da prisão” (e-STJ fl. 146), o alimentante,
ao ser intimado, apresentou justificativa informando o pagamento do débito,
ensejando a extinção do processo. Não houve expedição de mandado de prisão nem
qualquer prejuízo processual por ele experimentado.
36. Assim, descabida a condenação de indenização por danos morais,
porquanto suficiente para coibir o comportamento o reconhecimento da má-fé
processual.
37. Logo, deverão os alimentandos arcar com o pagamento da multa por
litigância de má-fé no valor arbitrado pelo juízo de 1o grau, afastando-se a
condenação da representante legal, assim como também deve ser afastada a
condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

6. DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
38. Diante da análise do mérito pela alínea “a” do permissivo
constitucional, fica prejudicado o exame da divergência jurisprudencial alegada.

7. DISPOSITIVO
Forte nessas razões,
ao recurso especial para
DOU PARCIAL PROVIMENTO
manter a condenação dos alimentandos ao pagamento de multa por litigância de má-
fé e afastar a condenação ao pagamento de indenização.
Deixo de majorar os honorários de sucumbência recursal, visto que não
foram arbitrados no julgamento do recurso pelo Tribunal de origem.
Documento eletrônico VDA53851610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/02/2026 01:15:47
Código de Controle do Documento: caa3e4de-ab4e-4558-a8e7-ae8722e433dc

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2024/0361944-9
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.206.790 / SP
Números Origem: 00157884820238260002 00165772020188260100 10452174320238260002
157884820238260002 15788482023826000200165772020188260100
165772020188260100
PAUTA: 03/02/2026
JULGADO: 03/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relatora
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO
Secretária
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: G R R (MENOR)
RECORRENTE
: H A R - POR SI E REPRESENTANDO
RECORRENTE
: G R R
ADVOGADO
: ISAQUE SANTANA SANTOS - SP448568
ADVOGADA
: ANA CLAUDIA BERTO DA SILVA - SP472313
RECORRIDO
: R C M R
ADVOGADA
: NAILDES DE JESUS SANTOS - SP250247
ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Família - Alimentos
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A TERCEIRA TURMA, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso
especial, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins (Presidente), Ricardo Villas Bôas Cueva,
Moura Ribeiro e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
C5422454495<0803182218@
2024/0361944-9 - REsp 2206790
Documento eletrônico VDA53828456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA, TERCEIRA TURMA Assinado em: 03/02/2026 17:57:51
Código de Controle do Documento: A76BFD7A-C15C-4FB6-9810-507133186BB5